Tribunal: TJDFT
Processo: 0737392-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS. E-RIDF. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO PAGAMENTO. CONCESSÃO.
1. Consoante disposto no artigo 98, § 1o, IX, do CPC, as taxas e emolumentos perante ofícios extrajudiciais se incluem na gratuidade de justiça.
2. Considerando que o credor se encontra amparado pela gratuidade da justiça, franqueia-se a consulta ao sistema e-RIDF, executada pelo Poder Judiciário, de forma direta e gratuita, em observância ao princípio da cooperação e eficiência das execuções.
3. Deu-se provimento ao recurso.